Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS.
I – O advogado constituído regularmente, por procuração com poderes especiais para receber e dar quitação, possui direito a receber os valores dos créditos exequendos, conforme disciplinam os arts. 105 do CPC e 5o, §2o, do Estatuto da OAB. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – Agravo de instrumento provido.